Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito fundamental à saúde e à vida são protegidos e assegurados pela Constituição Federal do Brasil.
2. O fornecimento do medicamento ADALIMUMABE no âmbito do Sistema Único de Saúde para uso “off label”, requer o atendimento concomitante de três requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n° 106 dos Recursos Repetitivos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Comprovados os requisitos, a parte agravada faz jus à concessão do medicamento necessário ao seu tratamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.